Tribunal: TJDFT
Processo: 0713851-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713851-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA MARLENE SAMPAIO DE ARAUJO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Distrito Federal pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que entendeu ser preclusa a sua manifestação, uma vez que, intimado para apresentar impugnação, deixou transcorrer o prazo, já estando expedido o precatório desde 29/07/2021. O recorrente alega que sua pretensão encontra amparo no art. 1o-E, da Lei no 9.494/97, em que se prevê ser legítimo formular retificação dos cálculos que ensejaram a expedição do precatório, em qualquer momento anterior ao seu pagamento, de modo que a sua insurgência referente a erros nas contas não se encontra preclusa. Sustenta que a decisão agravada deixou de observar a incorreta data de início da correção monetária, a jurisprudência e a legislação vigente a respeito dos juros incidentes na apuração dos débitos da Fazenda Público e a indevida aplicação do valor de R$ 8,43 (oito reais e quarenta e três centavos) em duplicidade. Defende a inocorrência de preclusão de erros materiais e de matéria de ordem pública, de modo que sejam aplicados índices e percentuais corretos nas condenações contra a Fazenda Pública. Argumenta que que é legítima a aplicação dos juros de mora segundo a remuneração da poupança, baseada na meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil. Pugna pela reforma da decisão, para que “sejam efetivamente aplicados os juros da poupança, apurados em função da meta da taxa SELIC, a partir da edição da Lei no 12.703/2012, de agosto/2012; e, por consequência; seja observado o correto termo a quo da corre ção monetária e da não imputação do dobro do valor de R$ 8,43, nos termos da manifestação e cálculos da Gerência de Cálculos da PGDF de ID. 119255793 e 119255793 do processo de origem, diante da inexistência de preclusão ante a existência de matéria de ordem pública e de erros materiais em precatório que ainda não foi pago”. Pede, ainda, “sejam acolhidos os valores indicados na planilha a elaborada pela Gerência de Cálculos/PGDF, com a consequente retificação do precatório expedido, com o decote do excesso de R$ 252.296,89, ou, alternativamente, que sejam elaborados novos cálculos pela Contadoria Judicial, com observância da correta taxa de juros, do correto termo a quo da correção monetária e da não imputação do dobro do valor de R$ 8,43, abrindo-se vista às partes em seguida”. Por último, pede pela concessão do efeito suspensivo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. O presente agravo de instrumento é cabível, porquanto interposto contra decisão proferida em contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, enquadrando-se à hipótese descrita no parágrafo único do artigo 1.015, do CPC. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Quanto ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o recorrente deixou de demonstrar, com base em fatos concretos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhe causar. Além disso, não se vislumbra que dano irreparável ou de difícil reparação possa advir da demora de se corrigir o valor do precatório, uma vez que a só expedição do precatório não importa em imediato pagamento, assim como não compromete a estabilidade financeira do agravante. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente, que dele não se desincumbe apenas utilizando o bordão "haja vista o risco iminente de grave lesão". O mesmo pode ser dito em relação à probabilidade de provimento do recurso, pois rediscutir os parâmetros de atualização do cálculo apresentado em sede de cumprimento de sentença, em conformidade com o decisum transitado em julgado, se encontrando homologado, não impugnado pela parte, já que deixou transcorrer o prazo para a impugnação, parece resultar em ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica, prolongando indefinidamente a discussão da matéria. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 04 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator